Tribunal: TJMT
Processo: 1034317-81.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1034317-81.2024.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE/MT.
RECORRENTE: NILWANIA AUXILIADORA DO ROSARIO
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04/11 a 06/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL) (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE. DESCONTO DE FÉRIAS COLETIVAS. LEGALIDADE DO ESTORNO POR AUSÊNCIA DE PERÍODO AQUISITIVO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de restituição de desconto salarial referente a férias coletivas, sob alegação de ilegalidade. A recorrente, professora temporária da rede pública estadual, sustenta que o desconto, efetuado sem sua anuência, afronta o direito constitucional à remuneração integral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se é legítimo o desconto efetuado nos vencimentos do servidor contratado temporariamente, referente a férias coletivas gozadas sem o cumprimento do período aquisitivo exigido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Complementar Estadual no 50/1998 assegura aos professores da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, inclusive contratados temporariamente, o direito a 45 dias de férias anuais, com adicional de 1/3, desde que cumprido o período aquisitivo de 12 meses de efetivo exercício.
4. O Decreto Estadual no 656/2020, nos artigos 29 e 36, condiciona o pagamento de vantagens pecuniárias relativas às férias ao efetivo cumprimento do período aquisitivo, permitindo o estorno dos valores pagos em caso de usufruto antecipado ou alteração do período.
5. Comprovado que o desconto questionado corresponde a estorno de férias coletivas concedidas à servidora sem que esta tivesse completado os 12 meses de exercício, a retenção encontra respaldo legal, tratando-se de desconto proporcional legítimo.
6. A jurisprudência da própria Turma Recursal confirma a legalidade do desconto proporcional em casos análogos, reafirmando a exigência do período aquisitivo como condição para percepção integral das férias e seu adicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. É legítimo o desconto proporcional de férias coletivas concedidas a servidor temporário que não completou o período aquisitivo de 12 meses, nos termos do Decreto Estadual no 656/2020. 2. O direito às férias integrais e ao adicional de 1/3, previsto na LC no 50/1998, somente se configura após o efetivo exercício anual completo. 3. O estorno dos valores pagos indevidamente em razão de usufruto antecipado de férias encontra amparo normativo e não configura violação ao direito à remuneração”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, XVII; LC/MT no 50/1998, arts. 54 e 55; Decreto Estadual no 656/2020, arts. 29 e 36; CPC, art. 98, § 3o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034317-81.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NILWANIA AUXILIADORA DO ROSARIO - CPF: 632.242.161-15 (RECORRENTE), CASSIO MUHL - CPF: 003.739.550-57 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025